Tribunal: TJBA
Processo: 8089571-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8089571-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA e outros (3)

Advogado(s): MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, FABIO RIVELLI, PATRICIA HELENA MARTA MARTINS registrado(a) civilmente como PATRICIA HELENA MARTA MARTINS

APELADO: CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

Advogado(s):ANA PAULA PESSOA DA SILVA CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOMÍNIOS DE INTERNET. VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE REGISTRO DE DOMÍNIOS. ABSTENÇÃO DE VENDA DOS DOMÍNIOS. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO PRÉVIO. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade da empresa de intermediação na venda de domínios da internet engloba a suspensão de comercialização de URLs específicas quando estas violam direitos de propriedade intelectual, especialmente diante de ordem judicial que claramente identifica os domínios infratores.

2. A determinação para que a empresa se abstenha de realizar a venda de domínios específicos e individualizados, cuja propriedade da marca pertence a terceiro, não configura monitoramento prévio generalizado, mas medida proporcional e direcionada à proteção de direito de propriedade industrial.

3. Nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), após ordem judicial específica, o provedor deve tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

4. As astreintes fixadas em valor razoável e com limitação adequada possuem caráter coercitivo legítimo, visando garantir o efetivo cumprimento da ordem judicial, conforme previsão do art. 537 do CPC.

5. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8089571-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GODADDY SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

e apelado

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora